Tribunal: STF
Processo: ARE 1584356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. ENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 57/1966: DISPOSIÇÃO NORMATIVA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO, C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO DOS AUTORES DE RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE AO ARGUMENTO DE QUE, APESAR DE SITUADOS NA ÁREA URBANA, SÃO UTILIZADOS PARA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, COM A CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 57/1966 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA RATIO DECIDENDI DOS PRECEDENTES DO STF – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL – RECEPÇÃO DO DISPOSITIVO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIRMADA – TEMA REPETITIVO 174/STJ (REsp 1.112.646 /SP) – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IPTU AFASTADA – AUSÊNCIA DE ISENÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE EM DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO AGRÍCOLA DOS IMÓVEIS NO PERÍODO DE 2018 A 2022 – VIABILIDADE ECONÔMICA OU OBTENÇÃO DE LUCRO COM A EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA – REQUISITO NÃO EXIGIDO PELO DISPOSTO NO ART. 15 DO DL 57/1966 – PROVA ORAL QUE, ADEMAIS, COMPROVA SER VANTAJOSA A EXPLORAÇÃO PARA AS PARTES ENVOLVIDAS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM PAGOS PELO MUNICÍPIO, DIANTE DO DESPROVIMENTO DE SEU APELO – CPC, ART. 85, §11. RECURSO PELOS AUTORES – PROCEDÊNCIA DA INICIAL TAMBÉM QUANTO À INEXIGIBILIDADE DOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019, COM CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA REPETIÇÃO – INVIABILIDADE DA EXTENSÃO AO EXERCÍCIO DE 2023 – PROVA DA DESTINAÇÃO AGRÍCOLA JUNTADA AOS AUTOS APENAS DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, SEM JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO ANTERIOR – CPC, ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 1014 – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO” (fls. 1-2, e-doc. 238).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 267).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97, o inc. III do art. 151 e o § 4º do art. 182 da Constituição da República e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, no qual se reconheceu a “não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU sobre a propriedade de imóvel localizado em zona urbana, tendo em vista que ficou comprovada a finalidade rural, tendo havido a aplicação do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966” (fl. 2, e-doc. 289).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 298).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o prequestionamento não exige, para sua configuração, a menção expressa, no acórdão recorrido, dos dispositivos constitucionais tidos por violados. O que se requer é que a questão jurídica veiculada por tais dispositivos tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal de origem. No caso em tela, a questão de fundo relativa à violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF) foi o cerne do debate travado” (fl. 4, e-doc. 319).

Assinala que “as teses centrais do Recurso Extraordinário são eminentemente jurídicas e independem de qualquer reexame factual. Aferir se um órgão fracionário violou o artigo 97 da Constituição e a Súmula Vinculante nº 10 é um exercício de análise do procedimento de julgamento, uma questão de direito processual-constitucional” (fl. 5, e-doc. 319).

Salienta que “a análise dessas questões não demanda o reexame de fatos e provas, mas sim a interpretação dos dispositivos constitucionais e legais envolvidos, bem como a verificação da compatibilidade entre eles” (fl. 6, e-doc. 319).

Ressalta que “os fatos relevantes para a solução da controvérsia, como a localização do imóvel em zona urbana e a sua destinação à exploração de atividade rural, são incontroversos nos autos e foram reconhecidos pelo próprio Tribunal de origem” (fl. 6, e-doc. 319).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

Entretanto, a superação desse óbice jurídico é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.

6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que, “no tocante aos arts. 151, III e 182, ambos da CF/88, infere-se, da leitura da decisão recorrida, que o Órgão Julgador analisou a controvérsia dos autos à luz do acervo fático-probatório da demanda, inclusive laudo pericial, de sorte que inviável rever as conclusões lançadas pelo Colegiado, na via estreita do recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’)”, e de que “’não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional’ (RE 1526650 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-03-2025 PUBLIC 01-04-2025)” (fl. 4, e-doc. 298).

Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia referente à destinação do imóvel, para fins de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU , nestes termos: 
“Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, em cotejo com o laudo pericial, que as dúvidas do sr. Perito com relação à viabilidade econômica do plantio realizado nos imóveis foram esclarecidas pelo depoimento do comodatário, Sr. Geraldo, ao expor que não consegue emitir documentação com o endereço dos imóveis porque o Município assim não permite, uma vez que se trata de zona urbana; ao relatar que o comodato é vantajoso para os Autores devido ao elevado valor da roçada e sua frequência (fato consonante com constatação pelo laudo pericial, p. 43); ao explicar, também, que produz um pouco menos naquela área, justamente porque não pode tratar o solo e a lavoura devido ao fato de estar em zona urbana (outra afirmação corroborada pelo laudo pericial, pp. 6 e 28), mas que ainda assim lhe é vantajoso o plantio, pois como não paga nada pelas terras, compensa. 
Aliás, neste ponto, é oportuno e necessário ponderar que, tendo ficado comprovado tanto pelo laudo pericial (pp. 6, 7 e 27), quanto pelo depoimento testemunhal do comodatário Sr. Geraldo, que a área é apropriada ao cultivo, que efetivamente há plantios e colheitas sucessivas ao longo de anos, e que o comodatário exerce profissionalmente a atividade de produtor rural em diversas outras terras além dos imóveis objeto desta ação, contando, inclusive, com o acompanhamento de Engenheiro Agrônomo (Sr. José Perri Neto, CREA-PR 60383/D), a viabilidade econômica dos plantios nesses imóveis urbanos não pode ser analisada isoladamente. 
Novamente se observe: o Município não desconstituiu as provas produzidas pelos Autores, tampouco impugnou o depoimento do comodatário Sr. Geraldo, este suficiente a comprovar que a exploração agrícola da área lhe é, sim, vantajosa. 
Ademais, a viabilidade econômica ou a obtenção de lucro na exploração agrícola não é requisito imposto pelo art. 15 do DL 57/1966 para que a incidência do IPTU seja afastada. 
Neste contexto, entendo estar devida e suficientemente comprovada a destinação exclusivamente agrícola dos imóveis nos exercícios de 2018 a 2022, não havendo que se falar em planejamento tributário abusivo por parte dos Autores, tampouco em incidência do art. 116, parágrafo único, do CTN, pois que não há qualquer comprovação de que a destinação agrícola tenha por intuito a dissimulação do fato gerador” (fls. 26-27, e-doc. 238).

Pelos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a destinação agrícola do imóvel, com base na análise de provas periciais e testemunhais, para aplicar a legislação tributária e afastar a incidência do IPTU nos exercícios financeiros de 2018 a 2022.

Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 57/1966, Lei municipal n. 7.303/1997 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.331-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU e ITR. Controvérsia acerca de qual tributo deve incidir sobre o imóvel. Decisão fundamentada no acervo probatório e na legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Alegada bitributação. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.509.802-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA RURAL. SUJEIÇÃO AO ITR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.505-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).

7. Sobre a alegada inobservância da cláusula da reserva de plenário, o Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou os embargos de declaração opostos para impugnar a contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, com a seguinte fundamentação:
“(...) não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário ou ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
Em momento algum o acórdão afasta ou nega vigência à legislação municipal de Londrina.
O que este Relator e o Colegiado fazem é tão somente aplicar a legislação municipal inserida no contexto da normativa constitucional e federal. 
Aliás, o próprio Município embargante afirma que sua legislação ‘... não possui exceção à incidência do IPTU em imóveis localizados na zona urbana...’ (mov. 1.1, p. 2)” (fls. 10-11, e-doc. 264).

 Não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, da Lei n. 7.303/1997 do Município de Londrina/PR. Apenas se interpretou a legislação processual vigente com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INCS. I E II DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.511.899-AgR, Relatora a Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.12.2024).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Militar. Gratificação. Acumulação. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.548.500-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.8.2025).

“RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. ADI 2418. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ADC 16 E TEMA 246. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, por não ter comprovado a efetiva fiscalização do contrato ou ter agido sem culpa, o acórdão constitutivo do título executivo não ofendeu ao que decidido por esta Corte na ADC 16 ou no Tema 246 da sistemática da repercussão geral, pois no julgamento dos referidos paradigmas o Supremo Tribunal Federal não fixou regra quanto à questão processual relativa ao ônus da prova nas ações em que discute a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nem estabeleceu limites para a sua apreciação, matérias que sabidamente serão objeto de debate por ocasião da apreciação do Tema 1118 da repercussão geral. 2. Afastadas as alegadas ofensas à decisão da ADC 16 e ao que decidido no RE 760931, não há como acolher os argumentos relativos à existência de coisa julgada inconstitucional. Logo, o acórdão reclamado, ao não acolher as alegações de inexigibilidade do título judicial, não ofendeu ao que decidido pelo STF na ADI 2418. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 67.688-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2024).

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República” (Rcl n. 66.583-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

8. Não há como acolher a pretensão recursal de que deveria ser revista “a aplicação da previsão do art. 15 do DL 57/66” pelo Tribunal de origem, sem a “observância da cláusula de reserva de Plenário delineada pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 deste STF” (fl. 3, e-doc. 289).

Este Supremo Tribunal decidiu pela desnecessidade de observância da cláusula da reserva de plenário, para conferir validade à norma editada em momento anterior à promulgação da Constituição da República de 1988, pois, nesse caso, o juízo é de recepção, e não de declaração de inconstitucionalidade. Assim, por exemplo:
“1. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobrás. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 5. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 6. Agravo regimental provido para assentar o desprovimento do recurso extraordinário” (RE n. 765.346-AgR-segundo, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.2.2022).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI Nº 3.857/1960. TAXA COBRADA EM RAZÃO DE CONTRATO CELEBRADO COM MÚSICO ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão’ (RE 795.467-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.6.2014). Inexigibilidade da Taxa cobrada em razão de contrato celebrado com músico estrangeiro. Precedentes. 2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 2/DF, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, decidiu que o exame da compatibilidade de legislação pré-constitucional com a nova Carta não se confunde com a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois se traduz em juízo de recepção ou não recepção, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao art. 97 da CF/1988 ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.276.783-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

Seguindo essa orientação jurisprudencial, em controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Edson Fachin ressaltou que “lei municipal de caráter tributário não pode, a título de exercer sua autonomia política e plena competência tributária, versar sobre o critério espacial da regra-matriz do IPTU ou do ITR em desconformidade ao atualmente positivado no art. 15 do Decreto-Lei 57/66. Por essas razões, eventuais afrontas ao pacto federativo ou à reserva de lei complementar em matéria tributária articuladas pela parte Recorrente não encontram guarida na jurisprudência do STF” (ARE n. 1.097.285/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 1º.8.2018).

9. Também não se demonstra ter havido ofensa ao princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República.
O Tribunal de origem apenas aplicou a legislação tributária ao caso em exame, para, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 140.773 (Relator o Ministro Sidney Sanches, Plenário, DJ 8.10.1988), reconhecer que o art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966 foi recepcionado pela Constituição de 1988. Portanto, não se caracteriza, na espécie, a alegada intervenção indevida do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Legislativo.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora